Tribunal: TJDFT
Processo: 0027480-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027480-25.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA ISAMARA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor ANTONIA ISAMARA DA SILVA pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor ANTONIA ISAMARA DA SILVA receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor ANTONIA ISAMARA DA SILVA sobre a expedição do alvará. Brasília, 11 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac